Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-49.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO CONTRA MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 147, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, depois de agredir a companheira, imobilizando-a e torcendo seu braço para trás, em seguida deitando-se sobre ela em cima da cama, enquanto proferia ameaças de morte.
2 A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de crimes crimes dentro do contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, tais como testemunhos de informantes que presenciaram os fatos.
3 Atos de violência doméstica praticados contra a mãe na frente de uma criança de onze anos de idade justifica a análise negativa das circunstâncias do crime.
4 Apelação não provida.